Tribunal: TJDFT
Processo: 0717354-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717354-93.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ROSSENI PEREIRA DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0714841-52.2021.8.07.0001, que deferiu a tutela de urgência para determinar à Ré que autorize ou custeie o procedimento prescrito pelo médico que acompanha a Autora, “PCR mutação específica do gene ATM posição 108.172.283, variação G&gt;Cp. Consequência Val1729Leu ENST00000278616", sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na hipótese de descumprimento da decisão judicial. Foi indeferido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento - Id. 26086125. A Agravante, antes do julgamento do Agravo pelo Colegiado, requereu a desistência do recurso, nos termos da petição Id. 27071210. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento formulado no Id. 27071210, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil[1], c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT[2]. Publique-se e intimem-se. [1] CPC: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora